Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-80.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO CONSTATADA. OFERTA DE PRODUTO NA INTERNET. ERRO GROSSEIRO. POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA. PREÇO REAL MUITO SUPERIOR A OFERTA. PREÇO VIL. BOA FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos inicias. Nas suas razões recursais, discorre sobre a inexistência de erro grosseiro em anúncio veiculado pela loja ré, afirmando que seria impossível identificá-lo. Além disso, aponta violações a artigos do CDC e pugna pela condenação do requerido a obrigação de fazer e por reparação pelo dano moral suportado.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 50464329) e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida com base nos documentos anexados (ID 50464141). Contrarrazões apresentadas (ID 50464331), alegando inovação recursal e insurgindo-se contra o mérito recursal.
3. A preliminar de inovação recursal não merece acolhida porquanto as imagens juntadas pelo recorrente são de fatos posteriores à sentença, tratando-se, portanto, de fato novo.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. Pelo que se tem dos autos, o autor efetuou a compra de dezesseis camisas pelo site da ré com um preço bem abaixo de mercado (ID 50464130), com cerca de 90% de desconto. Em contrapartida, a ré alega que houve erro sistêmico, motivo pelo qual cancelou a compra. As camisas compradas custaram em torno de R$ 40,00 e, em uma simples busca em site de pesquisa, é possível observar que elas custam de R$ 279,00 a R$ 449,00.
6. O artigo 30 da Lei 8.078/90 preceitua que toda informação ou publicidade veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor a cumprir a oferta nos termos do anúncio. Ou seja, visa impedir que o fornecedor, após fazer oferta concreta, sincera, real e compatível com as características de determinado produto ou serviço, desista do negócio, prejudicando e frustrando justa expectativa do consumidor.
7. No entanto, o princípio da vinculação à oferta deve ser interpretado juntamente com o princípio da boa-fé objetiva, a fim de afastar a proteção ao consumidor que em casos de oferta de mercadorias por valor manifestamente abaixo do preço do mercado. No caso dos autos, o valor constante do anúncio é muito inferior ao valor efetivo do bem, o que permite a caracterização de preço vil, apto a afastar a necessidade de cumprimento da oferta.
8. Assim, sendo certo que o preço da mercadoria apresentava um valor excessivamente menor que o normal, não há que se falar em vinculação da oferta anunciada, diante do evidente equívoco, perceptível ao homem médio. Do mesmo modo, não há que se falar em dano moral, devendo a sentença ser mantida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de inovação recursal rejeitada. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.